Tribunal: TJBA
Processo: 0352748-98.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0352748-98.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA JOSE MARTINS LIMA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
NÃO CONSTATADA. TAXA CONTRATAD
A ABAIXO DE UMA VEZ E MEIA À TAXA INDICADA PELO BACEN PARA O MESMO PERÍODO.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto por Maria José Martins Lima contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes e deu provimento à apelação interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., reconhecendo a regularidade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário. A agravante sustentou a intempestividade da apelação e alegou abusividade da taxa contratual, requerendo o restabelecimento da sentença de primeiro grau que julgara procedente o pedido de revisão contratual.

II. Questão em discussão

2. Discute-se (i) a tempestividade da apelação interposta pelo banco, à luz do Ato Normativo Conjunto nº 38/2023, que suspendeu prazos processuais; e (
ii
) a alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados em percentual superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do Ato Normativo Conjunto nº 38/2023 aos órgãos de segundo grau confirma a regular suspensão dos prazos, razão pela qual a apelação do banco foi tempestiva.

4. A taxa contratual de 2,74% ao mês e 38,24% ao ano está abaixo do limite de 1,5 vezes a taxa média de mercado (3,22% a.m. e 43,72% a.a.), critério adotado pelo STJ para aferição da abusividade.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a taxa média de mercado serve como parâmetro, sendo admissível variação de até uma vez e meia essa média, não configurando, no caso, vantagem exagerada à instituição financeira.

6. Ainda que se admita a possibilidade de revisão contratual mesmo após a quitação, nos termos da Súmula 286 do STJ, inexiste abusividade nas cláusulas contratuais analisadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 86, parágrafo único; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS; Súmula 286 do STJ; TJBA, Apelação 8055503-80.2022.8.05.0001; TJBA, Apelação 8040705-80.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
agravo interno
nº

0352748-98.2012.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
MARIA JOSÉ MARTINS LIMA
e recorrido o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das
sessões,
de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça